Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012384-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): L.C.F. CHAVES LOPES - EIRELI - ME e LUYSIANY CRISTINA FERRAZ CHAVES LOPES
AGRAVADO(S): WALTON TADASHI AKIAMA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por L.C.F. CHAVES LOPES - EIRELI - ME e LUYSIANY CRISTINA FERRAZ CHAVES LOPES, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que nos autos da “Ação Renovatória de Locação Comercial” no 1018832 WALTON TADASHI AKIAMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo pleito visava garantir continuidade de locação de imóvel até o término do processo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alegam os agravantes, em síntese, que a r. decisão combatida deve ser reformada, visto que, segundo eles, a renovação do contrato ocorrera de forma tácita, nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, e que o “agravado, em nenhum momento durante o prazo ao qual dispõe o Art. 56, manifestou com relação a não concordância da continuidade do contrato, ao contrário disto, conforme dispõe as conversas de whatsapp houve a concordância da renovação do contrato de locação, até mesmo sendo assinado pela parte agravante, conforme solicitado pela parte agravada para posteriormente assinar e reconhecer firma”, asseverando ser “evidente a necessidade a renovação tácita do contrato, pois, não houve qualquer manifestação contrária pela parte agravada e ficando clara a verdadeira concordância e interesse do agravado na renovação do contrato” (cf. Id. no 94138467 – pág. 8).
Pugnam, pois, pelo recebimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a concessão da tutela de urgência, para que seja garantida a continuação da locação do imóvel até o término do processo, e, posteriormente, seja dado a ele integral provimento, reformando a decisão interlocutória combatida e possibilitando a renovação do contrato de locação de imóvel objeto desta lide.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 94205979.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Buscam os agravantes, através do presente recurso de agravo de instrumento, a continuidade do contrato de locação de imóvel, localizado na Rua Baltazar Navarros, no 501, Bairro Bandeirante, Cuiabá/MT, firmado entre eles e o agravado, para a manutenção de suas atividades comerciais que, em razão da pandemia de COVID-19, vêm sofrendo severos prejuízos financeiros.
Da análise dos autos, depreende-se que as partes buscaram meios amigáveis para quitação das parcelas em atraso e para a constituição de novo contrato, através do qual seria promovida a redução do valor do aluguel, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que, segundo os agravantes, “a agravada informou que iria renovar o acordo pelo período de 12 (doze) meses” (cf. Id. no 74143489 – pág. 2).
Alegam os agravantes que a parte agravada não deu continuidade às tratativas, fato que motivou a propositura da “Ação Renovatória de Locação Comercial” (Proc. no 1018832-26.2021.8.11.0041), através da qual buscam a continuidade do referido contrato de locação de imóvel.
Ocorre que, muito embora tenha o Juízo a quo inicialmente concedido a tutela de urgência, no dia 17 de junho de 2021, no sentido da manutenção da “locação do imóvel até a ulterior deliberação do juízo e mantendo a contratação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”, na data de 22 de junho de 2021, a douta Magistrada de piso, em nova deliberação, indeferiu o pleito.
Em que pesem todos os argumentos lançados nas razões recursais, entendo que neste momento de cognição sumária, eles não encontram respaldo legal para, desde logo, deferir a pretensão almejada, ou seja, a permanência do aluguel de imóvel comercial na metade do valor contratado, em razão dos prejuízos que os recorrentes alegam vir sofrendo por conta da Pandemia Covid-19. Inclusive a d. Juíza de Direito, foi enfática ao afirmar em sua decisão que:
“(...) não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, mediante uma interpretação sistemática da Lei de Locações juntamente ao diploma processual civil, sobretudo, no que tange às tutelas de urgência ainda que na espécie estejam preenchidos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 51 da Lei n. 8.245/1991, não assiste o direito à parte interessada em ver a renovação contratual, vez que a ação renovatória deve ser protocolada no máximo 6 meses antes do término do prazo do contrato vigente, consoante o disposto no § 5o do art. 51 da Lei do Inquilinato; em outras palavras, o inquilino deve propor a ação ANTES do encerramento do contrato, porquanto perdido o prazo, a renovação terá que ser negociada amigavelmente, não mais dispondo o inquilino do direito à renovação forçada.
Ressalto, por oportuno, que o momento correto para o locatário iniciar a negociação para a renovação da locação é a partir do início do último ano, sendo que a legislação não traz qualquer exceção ou ressalva para a contagem do prazo decadencial em casos como o presente.
Assim, no caso em exame, o vínculo entre as partes findou-se em setembro de 2020 (ID 56656788), enquanto a ação renovatória apenas foi ajuizada no mês de maio do corrente ano, não respeitando o prazo mínimo de 6 (seis) meses anterior ao encerramento do contrato, de forma que a empresa autora padece do direito de permanecer no imóvel, não fazendo jus à liminar ora pleiteada.
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. (...)” (Id. 94138474).
Observa-se, portanto, que de início não se verifica qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum vergastado, pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado na legislação e com as devidas explicações quanto à razão de decidir.
À vista disso, mostra-se razoável o indeferimento do pleito liminar, até porque, prima facie, não visualizo qualquer motivo para que o agravante seja desde logo agraciado com o pretenso direito, sobretudo porque, em regime de cognição precária e provisória, não é possível aferir, com grau mínimo de certeza e segurança, a presença da probabilidade do direito alegado na medida em que a parte contrária sequer pôde se manifestar sobre a pretensão cujo acolhimento sumário também trará prejuízos na sua esfera patrimonial.
Ademais, observa-se que a questão constitui o ponto nuclear do recurso, e certamente será bem resolvida quando do julgamento do mérito pela Turma Julgadora. Em que pese tratar de questão merecedora de cuidados, a matéria de fundo tem maior abrangência e dependente de solução nada simples.
Ausente, pois, a probabilidade do direito.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão meritória, afinal, a assertiva dos agravantes de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação está vinculada à questão posta, e se prende a suposições de impossibilidade de pagamento do aluguel, o que não convence da presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Ausentes, pois, os requisitos legais - fumus boni iuris e periculum in mora -, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora